Tribunal: TJDFT
Processo: 0737228-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO PRESTAMISTA. RECUSA DE PAGAMENTO DE COBERTURA SECURITÁRIA. CORREÇÃO. SÚMULA 609 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO DE DOENÇAS GRAVES PREEXISTENTES. MÁ-FÉ DO SEGURADO. COMPROVAÇÃO. ARTIGO 766 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA.
1. De acordo com a Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça, é ilícita a recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente se não houve a exigência de realização de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.
2. A par disso, a seguradora que não exigir exames médicos previamente à contratação somente poderá elidir-se da obrigação securitária pactuada se provar que o segurado omitiu deliberadamente informações relevantes sobre o seu estado de saúde, mormente, quanto à omissão de doença prévia que causou a morte dele, a comprovar a má-fé do contratante.
3. A omissão consciente de doenças graves que 35 (trinta e cinco) dias após a assinatura do pacto causaram a morte do segurado confronta a exigência de estrita boa fé e veracidade na contratação de seguro, revelando na espécie a má-fé do contratante e, consequentemente, justificando a recusa ao pagamento da indenização securitária pela seguradora, nos termos dos artigos 765 e 766 do Código Civil e Súmula 609 do STJ.
4. Recurso improvido.